Tribunal: TJDFT
Processo: 0000310-84.2012.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO DE FLUÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em analisar se mera a formulação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, seja incidental ou autônoma, tem o condão de obstar a consumação da prescrição intercorrente pela suspensão da execução.
2. Com efeito, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do sócio no polo passivo da execução não está sujeito a prazo decadencial ou prescricional, podendo ser postulado a qualquer momento, se preenchidos os requisitos, por se tratar de direito potestativo, havendo previsão legal de que a instauração do incidente suspenderá o processo (parágrafo 3o do art. 134 do CPC).
3. Na espécie, mesmo antes da consumação da prescrição intercorrente, o apelante apresentou – erroneamente em autos apartados - pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, fundado na ausência de localização de bens penhoráveis e na dissolução irregular da empresa ré, sendo a inicial, todavia, indeferida, por falta de interesse processual, ao fundamento de que o incidente deveria ser processado nos mesmos autos.
4. Sucede que, em observância à instrumentalidade das formas, tal requerimento, por ter sido apresentado antes de findo o prazo, deve ser apreciado, principalmente pela falta de remessa dos autos do incidente aos autos da ação executiva associada, via traslado integral, com o intuito de evitar danos ao recorrente, o que aliado às inúmeras tentativas infrutíferas de satisfação do crédito desde 2012, inclusive, com diversas consultas aos sistemas informatizados sem êxito, reforça a tese de que o mero pedido do credor de instauração do incidente teria força para operar a suspensão da execução, ainda que, para tanto, tenha sido adotada a via inadequada.
5. Recurso conhecido e provido.